Tribunal: TJPA
Processo: 0808412-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808412-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS PEREIRA AZEVEDO, ELIELTON AZEVEDO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE DA PRISÃO EM FACE DA NÃO DISPONIBILIZAÇÃO, NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TJPA, DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA LIBRA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se o feito encontra-se em andamento, talvez não com a celeridade desejada, mas, ainda assim, dentro da normalidade. Ademais, não se pode olvidar a excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais, devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade.

2. Não merece guarida a alegação de que não fora disponibilizada, no sítio eletrônico deste TJPA, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, o que tornaria nula suas prisões, eis que tal documento encontra-se devidamente cadastrado no Sistema LIBRA desde a data de 16.04.2020, sob o número 0001301-98.2020.8.14.0071, eis que se trata de Auto de Representação de Prisão Preventiva, tendo o magistrado
a quo
determinado o apensamento daqueles autos à ação penal principal.

3. Daquela decisão, aliás, é possível verificar a existência de fundamentos suficientes para a decretação da custódia preventiva dos réus, em razão da necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade dos agentes, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – e considerando, ainda, o risco de reiteração delitiva, dado que, dado que o Juiz informa o envolvimento daqueles em crimes anteriores.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência, aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

MARCOS PEREIRA AZEVEDO e ELIELTON AZEVEDO BARBOSA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA.

Consta da impetração que os pacientes foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 29, todos do CPB
, tendo sido, a respectiva denúncia, recebida em 29.04.2020.

Alegam os impetrantes
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, visto que, até a data de interposição do
writ
, não foi disponibilizada, no sítio eletrônico deste TJPA, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
. Além da não disponibilização virtual do referido documento, não é possível fazer a consulta física do devido processo, uma vez que a pandemia causada pelo novo coronavírus ensejou a proibição de atendimento presencial dos Fóruns e Tribunais. Por conseguinte,
sem o mandado de prisão preventiva, entendem nula a restrição de liberdade dos pacientes
.

Aduzem, por outro lado, que
a decisão judicial que recebeu a denúncia não é suficiente para tornar válida a custódia cautelar
, principalmente por se tratar de medida que restringe o direito à liberdade.

Argumentam, ainda, o
excesso de prazo da prisão preventiva,
de vez que, há quase 4 (quatro) meses da constrição da liberdade dos pacientes, não foi finalizada a fase instrutória, e sequer houve agendamento de audiência de instrução e julgamento, até mesmo em face do período atípico causado pela pandemia, de modo que não há sequer previsão para reabertura do Fórum da Comarca de Brasil Novo/PA.

Pugnam, assim, pela concessão
liminar
do
writ
, a fim de que
a custódia preventiva dos pacientes seja revogada,
expedindo-se os respectivos alvarás de soltura.

Requerem sua prévia intimação para
sustentação oral
do feito.

A
liminar pleiteada foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que os pacientes foram denunciados pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, na forma do art. 29 do CPB, contra a vítima Luciano de Souza.

Assevera que a prisão preventiva dos acusados se deu em resposta à representação da autoridade policial, com parecer favorável do RMP. Os pacientes tiveram sua prisão decretada na data do dia 16.04.2020 e a constrição da liberdade ocorreu em 20.04.2020.

Por fim, informa que os autos se encontram no aguardo da apresentação de resposta à acusação, tendo aquele Juízo nomeado advogados dativos para representar os acusados no feito.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelos ilustres impetrantes
não têm procedência
.

Quanto ao
excesso de prazo
alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação
não merece guarida
, pois, segundo as informações judiciais, bem como, de acordo com consulta ao Sistema LIBRA, vê-se que
o feito caminha dentro dos limites da normalidade
, tramitando de maneira regular, já tendo sido apresentada a resposta à acusação, tendo, o Juiz
a quo,
em 02.10.2020, designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 10.11.2020.

Desta feita, observa-se que a pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora não pode ser atribuída à defesa do paciente, tampouco pode ser creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem impulsionando o feito de maneira regular.

Ademais, não se pode olvidar a
excepcionalidade da situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus (COVID-19), a qual vem exigindo uma flexibilização de prazos processuais
, restando claro que tais circunstâncias ensejam um trâmite processual mais demorado, devido a peculiaridades e percalços que permeiam o seu desenrolar, o que permite um alargamento do prazo da instrução criminal, em razão do princípio da razoabilidade.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA. 1. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4º, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 3.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245876, 07081618820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de tráfico de entorpecentes e de receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (TJDFT - Acórdão 1245938, 07083879320208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também não merece guarida a alegação de que não fora disponibilizada, no sítio eletrônico deste TJPA, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, o que tornaria nula a restrição de liberdade dos pacientes.

Isso, porque, em uma rápida consulta ao Sistema LIBRA, vê-se que o decreto preventivo encontra-se ali cadastrado, desde a data de 16.04.2020, sob o número 0001301-98.2020.8.14.0071, eis que se trata de Auto de Representação de Prisão Preventiva, tendo o magistrado
a quo
, na data de 24.09.2020, determinado o apensamento daqueles autos à ação penal principal (nº 0001341-80.2020.8.14.0071).

Daquela decisão, aliás, é possível verificar a existência de fundamentos suficientes para a decretação da custódia preventiva dos réus. Veja-se trecho do
decisum
:

“(...) Relata a representação que, conforme se extrai do depoimento das testemunhas, os representados desmaiaram LUCIANO DE SOUZA com murros e pisões em sua cabeça, meio que impossibilitou qualquer defesa por sua parte, para depois ceifarem a vida da vítima com diversos golpes de faca, de forma cruel.

Importa asseverar que os representados não foram ouvidos na fase administrativa, haja vista que após o crime empreenderam fuga, encontrando-se em lugar incerto e não sabido.

No caso em análise, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do delito, sua repercussão social e o modus operandi dos representados que, em concurso de agentes, mantiveram a vítima inconsciente, dando-lhe pisões em sua cabeça e murros para que não reagisse e, posteriormente, desferiram diversos golpes de faca em seu corpo.

Os tribunais superiores entendem que um dos fundamentos a justificar o decreto preventivo, se baseando na ordem pública (art. 312, CPP), é o modo de agir do agente ao cometer a prática delitiva, senão vejamos:

(...)

Importa asseverar que ambos os acusados respondem a outros processos criminais (tráfico e roubo majorado), conforme se extrai da certidão de antecedentes criminais anexadas aos autos.

Em casos dessa natureza, deve a Justiça, cumprindo seu mister, reprimir rigorosamente tal conduta.

(...)

No caso em tela, há elementos probatórios que apontam para a plausibilidade das afirmações prestadas pela autoridade policial, no sentido da ocorrência da prática do crime de homicídio qualificado, elementos estes extraídos dos depoimentos prestados na representação, inclusive de testemunhas oculares.

Logo, está devidamente demonstrada a existência da coação, ou seja, o fumus comissi delict.

Quanto ao periculum in mora, é constatado pela configuração da imprescindibilidade da prisão, dada a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), como já explanado acima. Somado a isso, a própria aplicação da lei penal está em risco, haja vista que os representados sequer foram encontrados para prestarem depoimento na fase administrativa, estando em local incerto e não sabido.

No presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que já se tem indício suficiente de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

No caso em análise, além da concreta ameaça à ordem pública e aplicação da lei penal, o crime representado possui pena máxima superiores a 04 anos, configurando a hipótese do inciso I do art. 313, do CPP.

(...)

A regra processual penal é de que as medidas cautelares diversas da prisão são preferíveis em relação ao decreto preventivo, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Entretanto, diante das fundamentações retromencionadas, há uma preferenciabilidade pela prisão cautelar para melhor resguardar os bens jurídicos tutelados, por força do que dispõe o §6º, do art. 282 do CPP.

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva e esta ser a melhor medida a ser aplicada diante das particularidades do caso concreto, com fulcro no art. 312 e art. 313, ambos do CPP, DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE MARCOS PEREIRA AZEVEDO (também conhecido como MARCOS PEREIRA DE AZEVEDO), nascido em 31/10/1996, CPF 026.913.992-30, filho de BENEDITO ALVES AZEVEDO e MARIA PEREIRA DE AZEVEDO e de ELIELTON AZEVEDO BARBOSA, nascido em 25/05/2000, CPF 701.488.942-75, filho de ELIELSON LOPES BARBOSA e NERILDA PEREIRA AZEVEDO pela prática dos crimes tipificados no Artigo 121, § 2°, III e IV, do CPB, e nos termos dos artigos 311, 312, 313, Inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Verifica-se que a supracitada decisão se encontra devidamente fundamentada, estando apta a autorizar a manutenção da custódia preventiva dos pacientes.

De fato, segundo os documentos acostados aos autos, tem-se que, no dia do delito, os acusados estavam na residência da testemunha Adriano, ingerindo bebidas alcóolicas com um grupo de pessoas, quando o acusado Marcos iniciou discussão seguida de luta corporal com a vítima, supostamente por Luciano ter acusado Marcos de pegar um celular. Em seguida, o sobrinho de Marcos, Elielton, interferiu na confusão e passou a agredir a vítima juntamente com seu tio, quando os dois acusados desferiram, pelo menos, quatro facadas em Luciano, e não satisfeitos, pisotearam a cabeça da vítima, a qual foi a óbito no local, ao passo que os acusados empreenderam fuga.

Segundo consta da exordial, as testemunhas Ronilson e Oziel, que presenciaram o início da discussão, tanto Luciano, quanto Marcos estavam armados durante a briga. Quando Elielton viu seu tio na confusão, partiu também contra a vítima e lhe aplicou socos, instante em que Luciano caiu no chão e os acusados passaram a pisotear a cabeça do ofendido. As testemunhas foram embora do local, e no dia seguinte encontraram com os acusados, e ao perguntarem sobre o ocorrido, Elielton afirmou:
“Que nada, aquele ali já foi sal, eu dei duas facadas e o tio Marcos deus duas facadas”
e Marcos disse:
“Rapaz, eu vou embora, porque o negócio vai pegar aí”
.

Desse modo, tem-se como latente a necessidade da prisão dos acusados, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social dos agentes.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida dos pacientes, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que eles representam para a sociedade, dada
a informação judicial de que eles respondem a outros processos criminais, o que só vem a comprovar o risco de
reiteração delitiva
, sendo a prisão necessária para a correta aplicação da lei penal.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. O art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, dispõe que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Restou devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva dos pacientes, visto que, na sentença condenatória, o Juiz afirmou que persistem os motivos que deram causa à sua prisão preventiva, não sendo suficiente, aliás, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A prisão preventiva decretada na fase de investigação foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e, também, para garantia da ordem pública em face da gravidade do crime e de sua repercussão, notadamente diante da periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi do delito - a vítima foi morta brutalmente, mediante golpes que levaram à hemorragia intracraniana, por vários indivíduos, deixando o ofendido sem possibilidade de defesa, ante a superioridade numérica do grupo ofensor. 4. A negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada, haja vista a referência no decreto à periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade em concreto do delito (HC n. 467.973/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/4/2019). 5. Ordem denegada. (STJ - HC 535.572/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 21/11/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS PELOS CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO. MODUS OPERANDI (19 FACADAS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. As peculiaridades do caso concreto, a saber, paciente preso em outro estado da federação, que necessitou ser recambiado para o estado de São Paulo e, ainda, iniciada a instrução do processo, a insistência da defesa na oitiva de testemunhas, não indicam que tenha havido desídia do Judiciário ou do Ministério Público no impulsionamento da ação penal. 3. Não é ilegal a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da periculosidade concreta do agente, revelada pelo modus operandi (19 facadas) e, ainda, pelo fato de ele ter respondido a outras ações penais também no âmbito da violência doméstica e familiar. 4. Ordem denegada. (STJ - HC 419.655/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de fundamentos legais aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção de ambos.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2020